Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. INFLUÊNCIA NO SCORE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).
2. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.
3. Apelação conhecida e não provida.